Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS E RAZOÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte executada.
2. Fatos relevantes. (i) trata-se de execução fiscal; (ii) frustradas tentativas de citação postal e por oficial de justiça; (iii) juntada de pesquisa restrita à Caesb, realizada em 03.09.2024; e (iv) indeferimento de citação por edital e determinação judicial para novas consultas em cadastros oficiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível [ou não] a citação por edital da parte executada, tendo em vista as diligências já realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital constitui medida de caráter excepcional (CPC, art. 256, c/c Lei n.o 6.830/80, art. 8o, III e IV).
5. O Superior Tribunal de Justiça dispensa o esgotamento absoluto dos meios de localização, mas exige diligências mínimas, razoáveis e atualizadas (Súmula 414).
6. No caso concreto não ocorreu o esgotamento das consultas disponíveis, tendo a parte agravante se limitado a apresentar pesquisa isolada e antiga da Caesb, o que não é suficiente para caracterizar a impossibilidade de localização. Mostra-se necessária a realização de pesquisas em cadastros públicos e em concessionárias de serviços antes da adoção da medida excepcional (citação por edital). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256; Lei n.o 6.830/80, art. 8o, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; TJDFT, acórdão 1947087, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, acórdão 1771755, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 20/11/2023.